Tribunal: STF
Processo: ARE 675254
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOVA ESTRUTURA SALARIAL. PLANO DE BENEFÍCIOS. ACORDO E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SUMÚLA 454/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, a questão só entra no plano constitucional quando a eficácia inerente ao ato jurídico perfeito é violada pela aplicação de uma nova lei, discutindo-se matéria de direito intertemporal.



    No presente recurso, contudo, a parte recorrente não cogita de retroação de lei superveniente, somente postula uma nova apreciação de cláusulas contratuais de plano de benefícios, o que impossibilita a abertura da via extraordinária. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.